Tribunal: CARF
Processo: 11080.010241/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.010241/2006-34
ACÓRDÃO
3002-003.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2001, 2002
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA.
Cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EFEITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este
demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010241/2006-34
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compe 02/85),
pleiteando a compensação de débitos referentes a tributos administrados
pela Secre i ria da Receita Federal do Brasil, com créditos decorrentes de
pagamentos supostamente indevidos ou a maior, efetuados de 15/09/2001 a
15/01/2002, para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
— COFINS (código de receita 2172), e para o Programa de Integração Social —
PIS (código de receita 8109), referentes ao período de apuração de 08/2001 a
12/2001. 2. Observa-se que, conforme consta nas Declarações de
Compensação em análise (fls. 02/85), os pagamentos supostamente indevidos
ou a maior, ora pleiteados, foram efetuados pelo próprio contribuinte
(quando ainda denominado EBERLE S/A, conforme fl. 88) e pela empresa ZIVI
S/A CUTELARIA, CNPJ n° 92.749.217/0001-17, incorporada pela interessada
em 29/12/2003 (fls. 109 e 212/213). 3. As Declarações de Compensação
referentes aos créditos pleiteados estão relacionadas abaixo: PER/DCOMP DT.
TRANSMISSÃO
TOTAL
DÉBITO/valor
a
compensar
15168.27043.150806.1.3.04-4315
15/08/2006
195.509,08
04239.91873.150806.1.3.04-8941
15/08/2006
87.471,91
02470.25825.150806.1.3.04-3828
15/08/2006
7.495,85
00673.27997.150806.1.3.04-6628
15/08/2006
7.495,85
13455.17243.150806.1.3.048378
15/08/2006
-
24.243,48
21686.13955.150806.1.3.04-0510
15/08/2006
.
7.704,76
02938.73614.150806.1.3.04-4672
15/08/2006
2.994,55
13901.94360.150806.1.3.04-5115
15/08/2006
5.482,92
19224.93021.160806.1.3.04-2609
16/08/2006
1.313,18
09162.46299.160806.1.3.04-0608
16/08/2006
1.608,13
15791.79005.160806.1.3.04-9698
16/08/2006
646,99
34607.23693.160806.1.3.04-2609
16/08/2006
1.582,69
23369.60535.160806.1.3.04-3400
16/08/2006
1.797,00
25982.51771.160806.1.3.04-0640
16/08/2006
18.952,24
05445.63609.160806.1.3.04-0403
16/08/2006
14.217,48
10302.39072.160806.1.3.04-8314
16/08/2006
5.252,75
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010241/2006-34
3
06055.91218.130906.1.3.04-0046
13/09/2006
130.786,12
06545.75497.130906.1.3.04-2003
13/09/2006
22.500,58
26256.76967.130906.1.3.04-3401
13/09/2006
103.848,86
07604.80365.130906.1.3.04-0182
13/09/2006
16.573,94
-
07292.38011.130906.1.3.04-3525 13/09/2006 3.591,02
4. As compensações declaradas vinculas ao presente processo totalizam o
montante de R$661.069,38 (seiscentos e sessenta e um mil, sessenta e nove
reais e trinta e oito centavos). 5. Para a análise das referidas declarações de
compensação, em 24/11/2006 foi formalizado o processo em tela pela
Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre — RS, tendo em vista que o
domicílio fiscal do contribuinte pertencia a esta jurisdição. 3 Processo
11080.010241/2006-34 DR 1SP1 Acórdão n.° 16-34.202 F 30 6. De acordo com
o AR juntado à fl. 112, em 01/12/2006 o contrib intimado pela Delegacia da
Receita Federal em Porto Alegre — RS, por meio da Intimaça 819/2006 (fls.
110/111), ajuntar documentos e justificativas do direito creditório. 7. Em
06/12/2006, a interessa pediu prorrogação no prazo para cumprir a referida
intimação, a qual foi concedida (fl. 113). 8. Em 14/12/2006 (fl. 123), a
interessa junta os documentos anexados às fls. 124/127. 9. Tendo em vista
que o contribuinte alterou seu domicílio fiscal em 21/12/2006 para a
jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária no Rio de Janeiro (fl. 128), o processo em tela foi encaminhado para
àquele órgão em 04/01/2007 (fl. 129). 10. Em 17/10/2007 a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária no Rio de Janeiro
informou que o contribuinte não é mais domiciliado no Rio de Janeiro, e
encaminha o processo novamente para a Delegacia da Receita Federal em
Porto Alegre — RS (fls. 133/135). 11. Em 09/11/2007, o processo em análise
foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo, tendo
em vista a mudança de domicílio fiscal do contribuinte (fl. 138). 12. A
interessada, em 17/06/2008, manifestou sua desistência das compensações
declaradas, e solicitou o cancelamento das mesma, bem como o
cancelamento ou arquivamento do processo em epígrafe (fl. 145). 13. Por
meio do Despacho Decisório de fls. 170/174, emitido em 13/10/2008 pela
DERAT/SPO, o pedido de cancelamento foi indeferido, de acordo com art. 62
da IN SRF n° 600/2005, e as Declarações de Compensação não foram
homologadas, sob o fundamento de que, conforme consulta aos sistemas
informatizados da RFB (fls. 160/169), os pagamentos informados estão
integralmente alocados, não restando qualquer saldo disponível para as
compensações pretendidas. 14. Cientificado da decisão por meio do envio da
intimação n° 5676/2008 (fl. 175) em 20/10/2008, conforme AR (fl. 175 —
verso), o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
176/184) em 19/11/2008 alegando, em síntese, que: 14.1 Postula compensar
créditos de PIS e COFINS sobre receitas não operacionais no período de
set/2001 a jan/2002. 14.2 Não assiste razão à decisão que não homologou as
compensações. 14.3 A matéria não é novidade, haja vista a farta
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010241/2006-34
4
jurisprudência já consolidada nos Tribunais. 14.4 Cita jurisprudência a respeito
da inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo do PIS e da COFINS
pelo § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98. 4 Processo 11080.010241/2006-34
Acórdão n.° 16-34.202 14.5 A partir do julgamento ocorrido no âmbito do E.
STF, se nota que a t Fazenda Nacional em manter a exigência das
contribuições em tela sobre as receitas representam, efetivamente,
faturamento, está fadada ao insucesso. 14.6 Esta manifestação de
inconformidade diz respeito à diferença decorrente da ilegítima aplicação do
§ 1°, do art. 3°, da Lei n° 9.718/98, o que se encontra eivado do vício de
inconstitucionalidade e ilegalidade. 14.7 Anexa planilha de demonstrativo de
apuração de PIS e COFINS e o demonstrativo de crédito utilizado nas
PER/DCOMP que originaram o presente processo. 14.8 Ambas exações
incidiam à luz das LC 70/91 (COFINS) e 07/70 (PIS), esta com alterações
impostas pela Lei n° 9.715/98. 14.9 As modificações legislativa, com a entrada
em vigor da Lei n°9.718/98, ampliando a interpretação do termo faturamento,
restaram por ferir o art. 195, I e seu § 4°, bem como art. 154, ambos da CF/88
(antes da redação atribuída pela EC n° 20/98), o qual previa que as
contribuições sociais instituídas com base nesse dispositivo teriam por
hipótese de incidência/base de cálculo, o faturamento, e não a receita bruta,
como impôs os dispositivos da Lei n° 9.718/98. 14.10 Não bastasse, a
contribuição para o PIS foi recepcionada pelo art. 239 da CF/88. 14.11 Toda
alteração que vier a ser feita nesta legislação deve ser por meio de lei
complementar. 14.12 No caso do PIS e da COFINS, a base de cálculo expressa
na CF/88 (art. 195, I e 239) é, em face da recepção das LC n°07/70 e 70/91,
respectivamente, o faturamento. 14.13 A única maneira de tributar as
receitas não operacionais seria através de alteração do texto do art. 195, I, da
CF/88, ou da instituição de um novo tributo. 14.14 Requer sejam
homologadas as compensações, pelos motivos de fato e de direito elencados.
15.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010241/2006-34
5
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de pedido administrativo postulando para compensar créditos de
PIS/COFINS sobre receitas não operacionais do período de setembro de 2001 a janeiro de 2002,
com débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF), conforme
os Perd/Decomps relacionados nestes autos e constantes no sistema de informática da Receita
Federal.
A Receita Federal não homologou as declarações de compensações por entender
que os valores pagos via DARF com a DCTF em comparação com o sistema RFB/SIEF/Fiscalização
Eletrônica não estariam disponíveis.
Muito embora a recorrente alegue o suposto crédito, entendo que não há
comprovação de sua certeza e liquidez.
Conforme os documentos acostados nos autos, os débitos declarados de PIS e
Cofins nas DCTF referentes aos 3° e 4° trimestres de 2001, da Recorrente (fls. 88, 92/97) e da
empresa ZIVI S/A CUTELARIA (fls. 98/108), CNPJ n° 92.749.217/0001-17, incorporada pela
interessada em 29/12/2003 (fls. 109 e 212/213), que efetuaram os pagamentos supostamente
indevidos ou a maior, ora pleiteados.
Ainda conforme DARF de fls. 214/226, verificamos que os pagamentos
supostamente indevidos ou a maior, objetos das compensações em análise, foram totalmente
utilizados para os débitos informados em DCTF, não restando saldo disponível a ser utilizado.
A Recorrente alega em sua defesa que:
é dever do Fisco, ao efetuar o lançamento de ofício e/ou glosa, nos 'moldes do
artigo 149 do CTN, constatada a existência de erro de fato e/ou material praticado
pelo contribuinte quando do cumprimento de uma obrigação acessória, efetuar
de ofício a correção. Jamais, glosar o crédito do contribuinte. Ademais, a
possibilidade de anulação de ofício pela Autoridade Administrativa de ato eivado
de vício é matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, como se observa na
transcrição da Súmula 473 daquela Egrégia casa: "A administração pode anular
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tomam ilegais, porque deles
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial."
Assim, mesmo que houvesse algum equívoco cometido pelo Contribuinte, é dever
do Fisco corrigir o erro de fato para que seja buscada a verdade dos fatos,
consoante o Princípio da verdade material.
Entendo que os argumentos apresentados pela recorrente não merecem prosperar.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, conforme disposto no Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010241/2006-34
6
Art. 333. O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintiv
o do direito do autor.
(...)
Sendo o ônus da prova da Recorrente, caberia ao contribuinte demonstrar ser
detentor do crédito disponível para compensação do débito informado no PER/DCOMP.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
Assim, conforme disposto no artigo 170 do CTN, falta ao crédito indicado pelo
contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
para não homologar o pedido de compensação.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 466
DF CARF MF
Original